Tribunal: TJDFT
Processo: 0749249-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749249-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MTNSAT BRAZIL LTDA. AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MTNSAT Brazil Ltda em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que maneja em desfavor do agravado – Itaú Unibanco S/A –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada volvida à reativação de conta bancária de sua titularidade, mantida junto ao banco agravado, conforme individualizara, a qual teria sido indevida e abusivamente encerrada pela casa bancária. Aludida resolução negativa fora alinhada sob o fundamento de que, a par de subsistir risco de irreversibilidade da medida, não lograra a autora êxito em lastrear suas alegações com suporte probatório mínimo hábil a conferir verossimilhança ao direito pleiteado, já que os documentos que exibira consistem, em sua maioria, em comunicações unilaterais advindas dela própria. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a reativação da conta bancária que individualizara - Agência 0522 e Conta 00469-6 -, objeto do contrato que enlaçara os litigantes, com todos os pacotes e serviços anteriormente utilizados, sob pena de cominação de multa diária, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que conseguira efetuar o fechamento de câmbio no montante de US$500.144,32(quinhentos mil cento e quarenta e quatro dólares e trinta e dois centavos) junto a instituição financeira diversa, especializada em operação cambial, razão pela qual abster-se-á de reiterar aludido pleito. Todavia, no concernente à reativação da conta bancária de que defende ser titular (Agência 0522, Conta 00469-6), argumentara, em suma, que a referida conta permanece inativa, circunstância que lhe acarretara a perda integral da manutenção contratual, inclusive da funcionalidade PIX, que seria ferramenta essencial à sua atividade empresarial. Narrara que, por se tratar de empresa prestadora de serviços em âmbito nacional, a impossibilidade de realizar transações financeiras, tanto para recebimentos quanto para pagamentos, teria inviabilizado inteiramente sua operação comercial. Aduzira que, diante da situação, formulara pedido de tutela de urgência visando à reativação da conta bancária e ao fechamento de câmbio supracitado, o qual fora indeferido pelo juízo de origem. Afirmara que apresentara, então, pedido de reconsideração, instruído com extrato bancário e demais documentos comprobatórios, sem que houvesse nova fundamentação por parte do juízo, que mantivera a decisão anterior. Explicara que, em 28/10/2025, tivera negada a operação de câmbio sob o argumento de que sua conta fora encerrada pela instituição financeira requerida, informação que teria sido recebida de forma abrupta e inesperada, justamente quando tentara concretizar operação financeira de alta relevância. Frisara que a ausência de acesso à conta bancária continuara a desencadear transtornos operacionais e financeiros, com prejuízos diretos à continuidade dos serviços prestados. Apregoara que perdera o acesso à ferramenta PIX, o que, a seu ver, tornara inviável a manutenção das atividades empresariais, especialmente diante da necessidade de realizar pagamentos a fornecedores, colaboradores e demais obrigações contratuais. Afirmara que atua em setores estratégicos, como Starlink global, VSAT, TVRO, CCTV e comunicação por rádio, além de atender embarcações e plataformas de petróleo e gás, sendo contratada por meio de licitações públicas. Ponderara que o encerramento da conta bancária fora realizado de forma unilateral e sem aviso prévio, contrariando o disposto no art. 12 da Resolução no 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, que exige comunicação prévia, indicação da data de encerramento, exposição dos motivos e concessão de prazo para providências decorrentes da rescisão contratual. Sustentara que não fora oportunizado qualquer prazo para resgate dos valores existentes na conta, os quais permaneciam sob posse da instituição bancária agravada. Pontificara que tal conduta, a seu ver, configuraria ato ilícito, especialmente diante da retenção indevida de recursos e da ausência de justificativa formal para o encerramento. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MTNSAT Brazil Ltda em face da decisão[2] que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que maneja em desfavor do agravado – Itaú Unibanco S/A –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada volvida à reativação de conta bancária de sua titularidade, mantida junto ao banco agravado, conforme individualizara, a qual teria sido indevida e abusivamente encerrada pela casa bancária. Aludida resolução negativa fora alinhada sob o fundamento de que, a par de subsistir risco de irreversibilidade da medida, não lograra a autora êxito em lastrear suas alegações com suporte probatório mínimo hábil a conferir verossimilhança ao direito pleiteado, já que os documentos que exibira consistem, em sua maioria, em comunicações unilaterais advindas dela própria. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a reativação da conta bancária que individualizara - Agência 0522 e Conta 00469-6 -, objeto do contrato que enlaçara os litigantes, com todos os pacotes e serviços anteriormente utilizados, sob pena de cominação de multa diária, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a ratificação da medida antecipatória. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar que, em ambiente de tutela de urgência de natureza antecipada, seja cominada ao agravado a obrigação de efetivar a reativação imediata da conta apontada pelo agravante como de sua titularidade, com todos os serviços que nela lhe eram disponibilizados em compasso com o contrato entabulado entre os litigantes. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à verossimilhança de suas alegações. Como é consabido, à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários e financeiros, compete velar pela legitimidade das condutas derivadas dos relacionamentos que estabelece com seus clientes, inserindo-se nas obrigações decorrentes da atividade desenvolvida a estrita observância às normas editadas pelo Banco Central em situação de resilição unilateral do contrato de conta corrente e de disponibilidade de sistema de pagamento, a par das salvaguardas contempladas pelo legislador de consumo, que, dentre outros direitos, nas hipóteses em que incide, assegura ao consumidor amplo direito à informação e prevenção contra práticas abusivas. Nessa vertente, diante das implicações e efeitos que irradia na gestão da economia pessoal do correntista, o encerramento unilateral de sua conta corrente e suspensão dos serviços correlatos, ainda que derivado de justo motivo, deve necessariamente ser precedido de sua prévia notificação, conforme exigido pelo artigo 5o da Resolução CMN n° 4.753, de 26/9/2019, do Banco Central (antigo artigo 12 da Resolução no 2.025/1993, por ela revogada), encerrando prática abusiva, portanto ilícita, o ato deflagrado pelo banco que, ignorando a normatização específica e os deveres anexos à natureza do vínculo, promove o encerramento de conta sem prévia notificação do correlato titular. Por oportuno, confira-se o teor da normativa em questão, verbis: Resolução CMN n° 4.753, de 26/9/2019, do Banco Central “Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição; IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV. § 1o O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa. § 2o Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível.” – grifos nossos. Sucede que, nada obstante aludida previsão, do cotejo dos elementos materiais que guarnecem os autos depreende-se unicamente que a conta bancária mantida junto à instituição bancária agravada (Agência 0522 e Conta 00469-6), de fato, pertence à agravante, de conformidade com o extrato que aparelhara o pedido de reconsideração da decisão agravada[4]. Todavia, a despeito de qualificar como “incontroverso que a conta da Agravante fora encerrada de forma unilateral e sem aviso prévio pelo Agravado”[5], a argumentação tecida pela recorrente e os elementos materiais que aparelham os autos, ao menos nessa análise inicial e no estágio em que se encontra a ação que aviara, não conduzem à ilação de que o encerramento da conta operara-se à míngua da comunicação prévia exigida pela regulamentação do Banco Central do Brasil. Sob esse viés apuratório, constata-se que, no e-mail encaminhado à Superintendência de Operações de Câmbio do banco agravado, a agravante solicitara a realização do procedimento cambiário inicialmente indicado junto à conta de que é titular, recebendo, porém, a informação de que “[a conta] informada neste e-mail está em encerramento”[6]. Do havido e da narrativa articulada pela agravante, não subsiste, no momento, estofo hábil a permitir a inferência de que sua conta tivera seu encerramento abruptamente iniciado. A exata perquirição desses meandros, portanto, à míngua de qualquer positivação pelo recorrente nesse sentido, dado que era ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I), demanda o aperfeiçoamento do contraditório, sem o que não há de se conceder a prestação antecipatória postulada. Some-se a isso, ainda, o fato de que a conta sequer fora efetivamente encerrada, encontrando-se apenas em vias de o ser[7]. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 255276677, fls. 75/77, dos autos originários. [2] Decisão de ID 255276677, fls. 75/77, dos autos originários. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] Documento de ID 255339256, fls. 82/95, dos autos originários. [5] Agravo de instrumento de ID 78200213, fl. 7, p. 6. [6] Documento de ID 255277645, fls. 72/73. [7] Captura de tela de ID 255269454, fl. 66, dos autos originários.